Tribunal: TJSP
Processo: 0002429-78.2015.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – Preliminares afastadas – Gratuidade - Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade à Seguradora Nobre – Pedido indeferido corretamente – Ausência de provas da hipossuficiência.
Suspensão da ação de conhecimento, em razão da liquidação extrajudicial da seguradora – Indeferimento – Não é o caso de suspensão do feito, pois a hipótese dos autos envolve

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – Preliminares afastadas – Gratuidade - Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade à Seguradora Nobre – Pedido indeferido corretamente – Ausência de provas da hipossuficiência.
Suspensão da ação de conhecimento, em razão da liquidação extrajudicial da seguradora – Indeferimento – Não é o caso de suspensão do feito, pois a hipótese dos autos envolve pretensão ilíquida – Deve o processo prosseguir até sentença de mérito.
Cerceamento de defesa – Inocorrência – "Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse sentido: RT 305/121" – Provas documentais e periciais produzidas nos autos – Desnecessidade de nova perícia – Preliminar afastada.
Responsabilidade civil – Erro médico – Erro na prescrição do medicamento – Autora que deveria ter recebido o medicamento "Tramal" para dores nas costas, mas, acabou sendo ministrado medicamento "Tracur", utilizado em intubações – Morte da paciente – Erro evidente - Programa de computador que envia a receita da clínica do médico diretamente para o hospital da rede – Preenchimento da receita sem cuidado pelo médico, pois, digitadas as primeiras letras do medicamento indicado, há sugestões automáticas pelo sistema – Médico não se atentou para o preenchimento automático e acabou prescrevendo medicamento absolutamente errado para a enfermidade da paciente - Falha na elaboração da receita médica que foi enviada pelo sistema on line para o hospital que ministraria o medicamento na paciente – Medicamento ministrado que causa parada respiratória – Morte da paciente – Hospital que não tinha farmacêutico responsável na farmácia que separa os medicamentos para serem ministrados no pronto atendimento – Medicamento "tracur" que possui uso restrito – Medicamento usado para a realização de intubações – Medicamento que causa parada respiratória – Falha do enfermeiro que não sabia para que o medicamento deveria ser utilizado – Falhas sucessivas tanto médico, quanto do hospital (ausência de farmacêutico e de escolha de enfermeiro apto para a realização do serviço) – Erro médico evidente – Existência de procedimento administrativo no CRM e ação penal contra o médico, condenando-o por homicídio culposo - Laudo pericial comprovou que a paciente faleceu em razão da parada respiratória – Nexo causal comprovado – Responsabilidade civil do hospital e do médico reconhecidas.
Danos morais configurados – Dever de indenizar os autores pela perda sofrida - "Quantum" indenizatório dos danos morais mantido em R$100.000,00 para cada autor, obedecidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Juros de mora – Relação contratual – Juros de mora devidos da citação.
Danos materiais - Dever de indenizar danos materiais - Pensão devida até que a vítima completasse 65 anos – Possibilidade de recebimento da pensão mesmo após novo casamento ou união estável do autor – Indenização devida à filha até que complete 25 anos.
Benefício previdenciário não pode ser abatido do pensionamento decorrente de ato ilícito, ante a diversidade da sua origem, constituição do direito e fins – Recursos desprovidos.